Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Órgão 1a Turma Criminal Classe HC – Habeas Corpus Processo 0700762-08.2020.8.07.0000 Impetrante(s) LUKAS MATHEWS ALVES RIBEIRO Paciente(s) LUKAS MATHEWS ALVES RIBEIRO Relator Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus impetrado de próprio punho por LUKAS MATHEWS ALVES RIBEIRO alegando, em seu favor, contra suposta coação ilegal atribuída ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que estaria lhe impedindo a progressão de regime. Os autos foram enviados à Defensoria Pública para instrução do feito. Na petição de id 14143294, a Defensoria afirma que o paciente preencheu os requisitos legais para progressão em 17/02/2018. Entretanto, teve o seu pedido de progressão indeferido em 28/11/2019. Alega ainda que o sentenciado encontra-se preso preventivamente desde 28/04/2017, em razão do processo 2018.04.1.002227-6, o qual tramita perante o Tribunal do Júri e Varas de Delitos de Trânsito do Gama. Sustenta, no entanto, que a prisão preventiva decretada em outro feito não pode ser impedimento para progressão ao regime aberto em processo de execução, isto porque tratar-se-ia de situação jurídica distinta. Assevera que não há fundamentação idônea na decisão (id 14143297, p. 1) que indeferiu a progressão de regime. Requer, assim, a concessão da medida liminar, para que o paciente possa progredir para o regime aberto. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal. Cuida-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Ressalte-se que a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de não mais se admitir o manejo de habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência deste instrumento constitucional (HC 132660 AgR/RJ - Relator(a): Min. Roberto Barroso Julg.: 06/09/2016; RHC 155613/CE, Relator(a): Min. Luiz Fux Julg.: 04/06/2018; HC 446.462/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, julg.: em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Ressalvam-se as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, o que, a toda evidência, não é o caso dos autos. De fato, nesta sede de cognição sumária, não vislumbro razões suficientes para conceder a progressão de regime do apenado nos moldes requeridos, ao revés do que apregoa a presente impetração, haja vista encontrar-se devidamente fundamentada a decisão que indeferiu o benefício. Confira-se (id 14143297 - p. 1): A progressão deve ser indeferida. Com efeito, o sentenciado encontra-se recolhido também em virtude de ordem de prisão emanada de feito diverso, situação incompatível com a prisão domiciliar em que são cumpridas as reprimendas em regime aberto neste Distrito Federal. Por tal fundamento, INDEFIRO a progressão ao regime aberto. Oficie-se ao Juízo perante o qual o sentenciado se vê processado solicitando que, dentro de suas possibilidades, priorize o julgamento do feito, assim viabilizando a consolidação de sua situação prisional. Registre-se que, em se tratando de progressão de regime, o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos em lei deve ser analisado, o que pode demandar dilação probatória. No caso, há questões a serem esclarecidas que, por si sós, impedem a concessão liminar da ordem, tais como a situação processual do apelante nos outros processos penais a que responde e a existência de decreto de prisão preventiva. Tais questões demandam análise mais profunda e esclarecimentos por parte do magistrado, situação incompatível com a cognição sumária característica do exame liminar. Assim sendo, não vislumbro, de plano, a alegada ilegalidade da decisão que autorize a concessão liminar da ordem de habeas corpus, de modo que se deve aguardar o julgamento de mérito do writ, após informações prestadas pelos Juízos envolvidos e o pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a colenda 1a Turma Criminal poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao douto Juízo de Execução e ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito do Gama, sobre o andamento do processo no 2018.04.1.002227-6 e a existência de decreto de prisão preventiva. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator